Tribunal: STF
Processo: RE 94007
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-04-29
Data de publicação: 1981-04-29

Ementa:
1. O art. 42, II, do Código Penal, expressa que o juiz deve fixar a pena dentro dos limites legais, isto é, nem abaixo do mínimo, nem acima do máximo.
2. Recurso extraordinário a que o STF dá provimento para, cassando o acórdão paranaense que fixou a pena em quantidade inferior a do mínimo legal, restabelecer, no caso, a sentença de primeiro grau.